Tribunal: STF
Processo: ARE 1483651
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL MILITAR. AVALIAÇÃO MÉDICA: CANDIDATO REPROVADO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG:



    “O cerne do litígio perpassa por aferir se a parte autora possui razões suficientes para ver anulado o ato administrativo que lhe excluiu do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldados da Polícia de Minas Gerais, Edital DRH/CRS nº 06/2018.



    O ato administrativo eliminou o candidato por apresentar ‘Cirurgia em grande articulação – joelho Esquerdo – artroscopia com correção de lesão meniscal’, nos termos do ‘ANEXO E, GRUPO XII, ITEM 20: cirurgia ou artroscopia de grande articulação’. Conforme se nota do laudo médico produzido pela banca examinadora, imperioso concluir pela regularidade do ato administrativo, de sorte que goza de presunção de legalidade, não podendo ser desconstituído por atestado médico particular unilateralmente produzido pelo autor. 



    De igual modo, entendo que a perícia judicial realizada não socorre a pretensão autoral, porquanto o douto Perito avaliou situação fática diferente daquela existente quando do laudo oficial. As condições de saúde física do candidato devem ser aferidas no momento em que fora realizado o exame, sob pena de violar a isonomia do concurso e prejudicar os demais candidatos que se encontram na mesma situação. Logo, não se mostra apta a desconstituí-lo. 



    Dessa forma, deve prevalecer o laudo que atestou que o recorrido, no momento de realização da segunda fase do concurso, não atendia aos requisitos do edital, sendo, via de consequência, eliminado do concurso. 



    Nesse sentido, destaco que o egrégio Tribunal de Justiça, em julgamento do IRDR nº 1.0024.12.105255-9/002, fixou tese, consignando que ‘o Poder Judiciário não pode anular ato administrativo de reprovação de candidato em exame psicológico legalmente realizado, com base em laudo pericial novo, produzido judicialmente; mas pode ser realizada perícia, judicialmente, que fique restrita à reavaliação psicológica do candidato no momento da realização do exame oficial, limitada ao exame das fichas técnicas para detectar vícios interpretativos ou legais’. 



    Dessa forma, admissível a perícia judicial apenas para reexame do candidato no momento da realização dos testes oficiais, limitada à verificação de eventuais vícios de (i)legalidade nos testes primitivos, promovidos durante o concurso. Tendo em vista que os exames estão expressamente previstos pela legislação e pelo edital, não verifico qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade no ato de exclusão do recorrido do certame, considerando ser o edital a lei do concurso.



    Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, para declarar a validade do ato administrativo que declarou a inaptidão do autor e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    ANTE O EXPOSTO, considerando a sistemática processual do microssistema dos Juizados e com fundamento na Lei 9099/95, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença primeva, para reconhecer a validade do ato administrativo que declarou a inaptidão do autor no exame de saúde, com a exclusão do mesmo no concurso público, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. 



    Sem custas e honorários de advogado, adstrito ao art. 55, topo, segunda parte, da LJE” (fls. 2-3, doc. 5).



    2. O agravante alega ter a Turma Recursal contrariado o art. 37 da Constituição da República.



    Afirma que “fora considerado inapto no exame clínico/antropométrico por, supostamente, ter realizado ao longo da sua vida uma cirurgia no joelho, enquadrado na Resolução Conjunta nº 4.278/2013, Grupo XII, item ‘24’, do anexo ‘E’, que caracteriza doença ou fator incapacitante. A eliminação causou indignação uma vez que o Recorrente possui plena sanidade física e jamais queixou de qualquer dor ou limitação funcional” (fl. 7, doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidente da Turma Recursal, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 7).



    4. O agravante sustenta que, “no tocante a Súmula 279 do STF, não há que se falar em simples reexame de prova produzida nos autos, já que no caso em comento está sendo discutido a clara preterição cometida pela Administração Pública, atraindo assim a possibilidade de o Poder Judiciário intervir por meio do juízo de compatibilidade” (fl. 3, doc. 8).



    Assevera que, “no tocante a Súmula 280 do STF, não há que se falar em acolhimento, uma vez que não se busca rever interpretações dadas as normas infraconstitucionais referente à ofensa a direito local, mas sim discutir acerca do direito da Agravante em ser nomeada para o cargo do qual foi devidamente aprovada em todas as fases” (fl. 4, doc. 8). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal assentou:



    “O cerne do litígio perpassa por aferir se a parte autora possui razões suficientes para ver anulado o ato administrativo que lhe excluiu do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldados da Polícia de Minas Gerais, Edital DRH/CRS nº 06/2018. 



    O ato administrativo eliminou o candidato por apresentar ‘Cirurgia em grande articulação – joelho Esquerdo – artroscopia com correção de lesão meniscal’, nos termos do ‘ANEXO E, GRUPO XII, ITEM 20: cirurgia ou artroscopia de grande articulação’. Conforme se nota do laudo médico produzido pela banca examinadora, imperioso concluir pela regularidade do ato administrativo, de sorte que goza de presunção de legalidade, não podendo ser desconstituído por atestado médico particular unilateralmente produzido pelo autor. 



    De igual modo, entendo que a perícia judicial realizada não socorre a pretensão autoral, porquanto o douto Perito avaliou situação fática diferente daquela existente quando do laudo oficial. As condições de saúde física do candidato devem ser aferidas no momento em que fora realizado o exame, sob pena de violar a isonomia do concurso e prejudicar os demais candidatos que se encontram na mesma situação. Logo, não se mostra apta a desconstituí-lo. 



    Dessa forma, deve prevalecer o laudo que atestou que o recorrido, no momento de realização da segunda fase do concurso, não atendia aos requisitos do edital, sendo, via de consequência, eliminado do concurso” (fl. 2, doc. 5 – grifos nossos).



    A apreciação do pleito recursal demandaria reexame de provas e de cláusulas de edital, incabível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. 



    Novo exame do julgado impugnado exigiria também a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei n. 5.301/1969 e Resolução n. 4.278/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 843.888-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso Público. Inaptidão no exame de saúde. Reexame de provas e do edital do certame. Matéria infraconstitucional. Incidência das súmulas 279 e 454 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou a sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas do edital, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.473.607-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.071.256-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2017).



     Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora